Tribunal: TJSP
Processo: 2148514-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos – Fase de Cumprimento de Sentença – Decisão que manteve a penhora das vagas de garagem autônomas de propriedade do executado -Inconformismo do executado, alegando que a impenhorabilidade reconhecida em relação ao apartamento deve ser estendida às vagas de garagem "sub judice", por constituírem bem de família,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos – Fase de Cumprimento de Sentença – Decisão que manteve a penhora das vagas de garagem autônomas de propriedade do executado -Inconformismo do executado, alegando que a impenhorabilidade reconhecida em relação ao apartamento deve ser estendida às vagas de garagem "sub judice", por constituírem bem de família, bem como por se tratarem de vagas indeterminadas pertencentes ao condomínio – Descabimento – Caso em, restando comprovado que as vagas de garagem objeto da constrição são autônomas e possuem registros imobiliários distintos (Matrículas no 114.043, 114.044, 114.045 e 114.046 do 14o Registro Imobiliário da Capital), não há se falar em caracterização de bem de família -Inteligência da Súmula no 449 do C.STJ - Circunstância das vagas serem indeterminadas que é irrelevante, na medida em que "o artigo 2o, parágrafo 2o da Lei n. 4.591/64 autoriza a transmissão da vaga de garagem entre condôminos, o que significa que a vaga é uma unidade autônoma e pode ter matrícula própria, daí o corolário de que pode ser penhorada sem a quebra da impenhorabilidade do apartamento que abriga a família do devedor e assegura a dignidade dos seus integrantes - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2148514-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
LUCIANO AZEVEDO SOTER, é agravado JOSÉ REINALDO MINDEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente) E ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148514-60.2020.8.26.0000 -R
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2148514-60.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: LUCIANO AZEVEDO SOTER
AGRAVADO: JOSÉ REINALDO MINDEL
JUIZ: ALEXANDRE ZANETTI STAUBER
VOTO No 23.025
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de Indenização
por Danos Materiais, Morais e Estéticos
Fase de
Cumprimento de Sentença
Decisão que manteve a
penhora das vagas de garagem autônomas de propriedade
do executado -Inconformismo do executado, alegando que a
impenhorabilidade reconhecida em relação ao apartamento
deve ser estendida às vagas de garagem “sub judice”, por
constituírem bem de família, bem como por se tratarem de
vagas indeterminadas pertencentes ao condomínio

Descabimento
Caso em, restando comprovado que as
vagas de garagem objeto da constrição são autônomas e
possuem registros imobiliários distintos (Matrículas no
114.043, 114.044, 114.045 e 114.046 do 14o Registro
Imobiliário da Capital), não há se falar em caracterização
de bem de família -Inteligência da Súmula no 449 do C.STJ -
Circunstância das vagas serem indeterminadas que é
irrelevante, na medida em que “o artigo 2o, parágrafo 2o da
Lei n. 4.591/64 autoriza a transmissão da vaga de garagem
entre condôminos, o que significa que a vaga é uma unidade
autônoma e pode ter matrícula própria, daí o corolário de
que pode ser penhorada sem a quebra da
impenhorabilidade do apartamento que abriga a família do
devedor e assegura a dignidade dos seus integrantes -
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida pelo MM. Juiz 4a Vara Cível da Comarca de Santo André,
em Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos proposta por JOSÉ
REINALDO MINDEL contra LUCIANO AZEVEDO SOTER que, em fase de
cumprimento de sentença, manteve a penhora das vagas de garagem autônomas de
propriedade do executado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148514-60.2020.8.26.0000 -R
3
Alega o agravante, em linhas gerais, que a
impenhorabilidade reconhecida em relação ao apartamento deve ser estendida às
vagas de garagem “sub judice”, por constituírem bem de família, bem como por se
tratarem de vagas indeterminadas pertencentes ao condomínio.
A tutela recursal foi indeferida.
As informações judiciais foram dispensadas e o
agravado apresentou contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
Insurgiu-se o agravante contra a penhora que
recaiu sobre vagas de garagem de sua propriedade no presente incidente de
cumprimento de sentença, aduzindo que deve ser estendida a impenhorabilidade de
bem de família atribuída à unidade residencial do mesmo prédio, além de se tratar de
vagas indeterminadas e que pertencem ao condomínio.
Pois bem.
Ao contrário do que se alega nas razões
recursais, restando comprovado que as vagas de garagem objeto da constrição são
autônomas e possuem registros imobiliários distintos (Matrículas no 114.043,
114.044, 114.045 e 114.046 do 14o Registro Imobiliário da Capital), não há se falar
em caracterização de bem de família.
Com
efeito,
conforme
o
entendimento
sedimentado na Súmula no 449 do Superior Tribunal de Justiça, “a vaga de garagem
que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família
para efeito de penhora”.
Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148514-60.2020.8.26.0000 -R
4
Egrégia Corte:
“Ação de execução de título extrajudicial
contrato de
prestação de serviços educacionais
penhora sobre vaga
de garagem
admissibilidade
registro imobiliário
autônomo súmula 449 do Superior Tribunal de Justiça -
agravo de instrumento provido” Agravo de Instrumento
2191428-47.2017.8.26.0000, 33a Câmara de Direito Privado,
Relator Eros Piceli; Órgão Julgador, j. 18/04/2018).
Por
outro
lado,
revela-se
irrelevante
a
circunstância das vagas serem indeterminadas, na medida em que “o artigo 2o,
parágrafo 2o da Lei n. 4.591/64 autoriza a transmissão da vaga de garagem entre
condôminos, o que significa que a vaga é uma unidade autônoma e pode ter
matrícula própria, daí o corolário de que pode ser penhorada sem a quebra da
impenhorabilidade do apartamento que abriga a família do devedor e assegura a
dignidade dos seus integrantes” (Agravo de Instrumento no
2141152-07.2020.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Privado, Relator CERQUEIRA
LEITE, j. 11.12.2020).
É de rigor, pois, a manutenção “in totum” da
decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator